Tribunal: TJDFT
Processo: 0716778-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, invasão de domicílio e ameaça, se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação e de contato, tendo invadido a residência da sua ex-companheira e proferido ameaças de morte. Inviável o reconhecimento de estado de necessidade, quando não comprovado o perigo atual ou iminente apto a justificar a prática da conduta.